Tribunal: TJSP
Processo: 2195727-96.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Amparo, com alterações dadas pela Emenda no 60/2019, que condicionam a concessão ou permissão de serviços de água e saneamento básico à autorização do Poder Legislativo e vedam sua privatização a qualquer título.
Ofensa à regra da separação do poderes. Verificação. Gestão superior da Administração Publica que

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Amparo, com alterações dadas pela Emenda no 60/2019, que condicionam a concessão ou permissão de serviços de água e saneamento básico à autorização do Poder Legislativo e vedam sua privatização a qualquer título.
Ofensa à regra da separação do poderes. Verificação. Gestão superior da Administração Publica que compete ao Chefe do Poder Executivo, sendo reservada a ele, ademais, a iniciativa de leis que disponham sobre regime de concessão de serviços públicos (artigo 47, incisos II e XVIII da Constituição do Estado). Vício formal e material constatado. Precedentes do Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Pedido julgado procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMPARO, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/23
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2195727-96.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Prefeito do Município de Amparo
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de
Amparo
42.365
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei
Orgânica do Município de Amparo, com alterações dadas pela
Emenda no 60/2019, que condicionam a concessão ou
permissão de serviços de água e saneamento básico à
autorização do Poder Legislativo e vedam sua privatização a
qualquer título.
Ofensa à regra da separação do poderes. Verificação. Gestão
superior da Administração Publica que compete ao Chefe do
Poder Executivo, sendo reservada a ele, ademais, a iniciativa
de leis que disponham sobre regime de concessão de serviços
públicos (artigo 47, incisos II e XVIII da Constituição do
Estado). Vício formal e material constatado. Precedentes do
Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Pedido julgado procedente.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito do
Município Amparo, impugnando os artigos 6°, inciso VI, e 94, §2°,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/23
alínea 'a', da Lei Orgânica Municipal de Amparo. Relata-se que os
dispositivos questionados condicionam a concessão de serviços
públicos à prévia autorização legislativa, positivando indevida
ingerência do Poder Legislativo na esfera de atuação típica do
Poder Executivo, consistente na prática de atos de administração.
Sustenta-se, assim, ter ocorrido violação ao artigo 5° da
Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força do quanto
disposto no artigo 144, do mesmo diploma. Requer-se a declaração
de inconstitucionalidade dos dispositivos citados (fls.01/09). Junta-
se documentos aos autos (fls. 10/76).
O pedido liminar formulado foi inicialmente
indeferido pela decisão de fls. 78/81 e, após aditamento da inicial
da ação (fls. 86/94), restou indeferido também pela decisão de fls.
186/187.
Formulado novo pedido de tutela antecipada
(fls. 194/200), com nova documentação, o pedido foi desta feita
deferido pela decisão de fls. 279/282.
Embargada a decisão que deferiu o aditamento
da inicial (fls. 674/677), os embargos foram parcialmente acolhidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/23
para deferir à embargante dilação de prazo para prestar
informações (fls. 691/695).
Novo aditamento da inicial, com pedido liminar,
foi requerido a fls. 714/717 com o fim de incluir no pedido também a
declaração de inconstitucionalidade da alínea 'c', do inciso IV, artigo
3o e do § 2o do artigo 84, ambos da Lei Orgânica do Município de
Amparo, inseridos pela Emenda à Lei Orgânica no 60, de 19 de
dezembro de 2019, sendo ambos os pleitos deferidos a fls. 729/733
pela evidente pertinência temática entre os dispositivos referidos e
aqueles previamente submetidos a julgamento.
Agravada a monocrática de fls. 279/282, que
deferiu o segundo aditamento à inicial e acolheu o pedido liminar
então formulado (fls. 782/790), o recurso foi desprovido à
unanimidade pelo colegiado (fls. 1.078/1.092).
Novo agravo foi interposto (fls. 1.100/1.109),
nesta oportunidade contra a decisão de fls. 729/733, que acolheu o
terceiro aditamento apresentado e deferiu a liminar ali pleiteada. O
recurso foi novamente desprovido de forma unânime pelo colegiado
(fls. 1.196/1.210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/23
O Presidente da Câmara Municipal de Serrana
prestou informações às fls. 285/286, complementadas, diante dos
aditamentos apresentados, a fls. 740/744. Por fim, requereu a fls.
1218 a juntada de documentos adicionais.
Embora citada (fls. 191), a Procuradora Geral
do Estado não se manifestou (fls. 1.215).
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou
parecer às fls. 1.245/1.266, opinando pela procedência integral da
ação.
2. Os dispositivos questionados na presente
ação direta possuem a seguinte redação:
“Art. 3°- Compete ao município, no exercício de
sua autonomia, legislar sobre tudo quanto respeite ao interesse
local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas
funções sociais e a garantia do bem estar de seus habitantes,
cabendo-lhes,
privativamente,
entre
outras,
as
seguintes
atribuições:
(...)
IV- organizar e prestar os serviços públicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/23
forma centralizada ou descentralizada, sendo, neste caso:
(...)
c - no que dispõe a alínea anterior, fica
permanentemente vedada a concessão ou privatização da
autarquia SAAE. (Redação acrescida pela Emenda à Lei
Orgânica no 60/2019)
(...)
Art. 6°- Cabe à Câmara, com a sanção do
Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as
determinações e a hierarquia constitucional, suplementar à
legislação federal e estadual e fiscalizar, mediante controle externo,
a administração direta ou indireta, as fundações e as empresas em
que o município detenha a maioria do capital social com direito a
voto, especialmente:
VI- autorizar a concessão e permissão de
serviços públicos;
(...)
Art. 84- Somente por lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/23
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
(...)
§2°- Os serviços de abastecimento de água
e tratamento de esgoto sanitário, é vedada a concessão e
permissão desses serviços, bem como a privatização ou
extinção da autarquia SAAE - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica no
60/2019)
(...)
Art. 94- Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,
sempre mediante processo licitatório, a prestação de serviços
públicos.
§2o-
A
concessão
de
serviço
público,
estabelecida mediante contrato, dependerá de:
a) autorização legislativa”.
3. É caso de convalidação das cautelares
deferidas, julgando-se integralmente procedente a ação direta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/23
ajuizada.
Impende destacar que, embora a autonomia
dos
municípios
esteja
constitucionalmente
assegurada,
as
Constituições da República e do Estado de São Paulo1
estabelecem que a capacidade de auto-organização dessa
entidade federativa deve observar os ditames da Lei Fundamental
do país e da Constituição Estadual.
Sendo assim, qualquer lei ou ato normativo
editado no âmbito municipal está sujeito a controle de
constitucionalidade perante a Constituição Estadual, exame
exercido pelo Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo
125, §2o, da Constituição Federal e artigo 90, caput, da Constituição
do Estado de São Paulo.
Entre as regras a serem rigorosamente
obedecidas na formação de uma lei, encontra-se a da
competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a
1 Constituição Federal, “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)” (grifado).
Constituição do Estado de São Paulo, “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição” (grifado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/23
deflagração
do
processo
legiferante
em
determinadas
matérias, estabelecidas, pela Constituição Paulista, nos artigos
24, §2o, e 47, XVIII.
Diz o mencionado artigo 24, §2o: “Compete,
exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que
disponham sobre: 1 - criação e extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como
a fixação da respectiva remuneração; 2 - criação e extinção das
Secretarias de Estado e órgãos da administração pública,
observado o disposto no art. 47, XIX; 3 - organização da
Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado,
observadas as normas gerais da União; 4 - servidores públicos do
Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; 5 - militares, seu regime jurídico, provimento de
cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do
efetivo da Polícia Militar; 6 - criação, alteração ou supressão de
cartórios notariais e de registros públicos.”
Já o inciso XVIII do artigo 47 preceitua:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/23
“Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição: (...) “enviar à Assembleia
Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou
permissão de serviços públicos”.
Como se sabe, as regras concernentes à
reserva de iniciativa legislativa de determinadas matérias a este ou
àquele agente político são de obrigatória observância pelos
municípios, em razão do princípio da simetria na organização dos
entes federativos e do disposto no artigo 144 da Constituição do
Estado.
A respeito das formalidades procedimentais do
processo legislativo, leciona Luiz Guilherme Marinoni2 que “a
produção da lei exige a observância de pressupostos e requisitos
procedimentais, cuja observância é imprescindível para a lei ser
constitucional. A Constituição regula o modo como a lei e outros
atos normativos primários
previstos no art. 59
devem ser
criados, estabelecendo quem tem competência para produzi-los e
os requisitos procedimentais que devem ser observados para sua
2 Curso de Direito Constitucional, 2a edição, 2013, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 860/861.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/23
produção. Faltas quanto à competência ou quanto ao cumprimento
das formalidades procedimentais viciam o processo de formação da
lei, tornando-a formalmente inconstitucional. A inconstitucionalidade
formal deriva de defeito na formação do ato normativo, o qual pode
estar na violação de regra de competência ou na desconsideração
de requisito procedimental. O procedimento para a produção de lei
ordinária e de lei complementar compreende iniciativa, deliberação,
votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. (...) De outra
parte, a Constituição também confere iniciativa privativa, em
relação a certos temas, a determinados órgãos públicos. Isso quer
dizer que, no que toca a certo tema, a iniciativa de apresentação de
projeto de lei, ou seja, a incoação do processo de produção da lei,
pode ser privativa de determinado órgão ou agente público.”
4. No caso dos autos, os dispositivos
impugnados, que não foram editados por iniciativa legislativa do
Prefeito, vedaram por completo a prestação dos serviços de
fornecimento de água e esgoto por meio de concessão ou
permissão, bem como a privatização, a qualquer título, da autarquia
atualmente responsável pelo serviço, e submeteram, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/23
eventual delegação à autorização do Poder Legislativo - tudo em
contrariedade ao regime constitucional paulista que, para além de
admitir a concessão e permissão desses serviços, não exige prévia
autorização do Poder Legislativo para tanto. Ao contrário:
condiciona a disciplina legal dessa matéria à iniciativa legislativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, por ser de sua atribuição a
direção superior da Administração, e, portanto, também dos
serviços por ela prestados (artigo 47, incisos II e XVIII da
Constituição do Estado).
Os dispositivos cuidaram, portanto, de matéria
a ser versada exclusivamente em lei de iniciativa do Prefeito
Municipal, de acordo com o inciso XVIII do artigo 47 da
Constituição Estadual, afrontando, por conseguinte, também o
princípio da separação dos poderes descrito no artigo 5o do texto
constitucional paulista.
Este, aliás, o entendimento adotado por este
Órgão Especial ao analisar normativas assemelhadas: “AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 32, inciso VI, e art.
111, § 2o, item 1, da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/23
Lei Complementar Municipal no 585, de 23 de dezembro de 2014
(anexos III e IV), e Lei Complementar no 638, de 16 de dezembro
de 2019, que revogou a LC 585/2014
Configuração de
superveniente perda de interesse de agir quanto às LC 585/2014 e
LC 638/2019, que a revogou Extinção parcial do processo, sem
resolução do mérito quanto a esses diplomas (art. 485, VI, CPC).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inciso VI do
art. 32, e Item 1, do § 2o, do art. 111 da Lei Orgânica do
Município de Artur Nogueira Legislador local que extrapolou
suas atribuições para adentrar o campo da iniciativa reservada
ao Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre concessão de
serviço público e submeter a atividade executiva à previa
autorização legislativa, nesse campo equivalendo à prática de
ato de administração Violação ao princípio da separação de
poderes e da reserva de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo (arts. 5o e 47, II, XIV e XVIII, da Constituição Estadual,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE)

Jurisprudência deste Tribunal e do STF Inconstitucionalidade
declarada. Ação julgada procedente (inciso VI do art. 32, e § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/23
item I, do art. 111 da LOM), extinto o processo sem resolução do
mérito quanto às LC 585/2014 e 638/2019, todos os diplomas do
Município de Artur Nogueira.”3
No mesmo sentido: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.608, DE 26 DE SETEMBRO
DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, DE INICIATIVA
PARLAMENTAR, QUE DISPÔS SOBRE REGRAS ESPECÍFICAS
ATINENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO - INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO
CHEFE DO EXECUTIVO ESTATUÍDA NO ARTIGO 47, XVIII E
XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ALTERAÇÃO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO EM CURSO E IMPOSIÇÃO DE
PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO EXECUTIVO -
INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE OS PODERES -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, XVIII E XIX, 117 E 144, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRECEDENTES DO ÓRGÃO
3 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2251560-02.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 02/06/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/23
ESPECIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAL A LEI No 3.608/2019, DO MUNICÍPIO DE
ANDRADINA”4.
Ainda:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
inciso VI do artigo 45 da Lei
Orgânica de Santa Cruz das Palmeiras e inciso VI do artigo 5o do
Regimento Interno da Câmara Municipal, que determinam a
competência da Casa Legislativa para dispor sobre a
concessão de serviços públicos, e inciso I do artigo 43 do
Regimento Interno da Câmara de Santa Cruz das Palmeiras,
que estabelece quórum mínimo dos edis para votação da
referida matéria. Arguição de usurpação da competência da União
para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
Descabimento. Textos impugnados que versam exclusivamente
acerca da concessão de serviços públicos, sem tratar de licitação.
Atribuição constitucional que recai aos municípios, nos termos dos
artigos 30, inciso V, e 175 da Carta Magna. Vício de iniciativa.
Concessão
de
Serviços
Públicos.
Matéria
tipicamente
4 ADI 2236136-17.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 05/02/2020, v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/23
administrativa, de competência exclusiva do Alcaide. Ofensa à
Separação dos Poderes, prevista nos artigos 5o, 47, incisos II,
XIV e XIX, alínea "a", e 144 da Constituição Bandeirante.
Inconstitucionalidade. Precedentes. AÇÃO PROCEDENTE.”5
No mesmo sentido: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 4.491, de 04 de janeiro de
2018, do Município de Guarujá, que 'autoriza o Poder Executivo
Municipal a outorgar concessão Serviço Público referente a
prestação de serviços de guincho, remoção e depósito de veículos
automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas
legislações, administração, gerenciamento, controle e operação de
Pátio Municipal de retenção de veículos de trânsito do Município de
Guarujá, e dá outras providências'
Concessão de serviços
públicos e celebração de convênios
A dependência de
autorização legislativa para a concessão de serviço público
ofende o princípio da separação de Poderes, por representar
ingerência indevida em atividade típica do Poder Executivo
5 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2239956-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/23
Inconstitucionalidade
Ofensa ao princípio da harmonia e
independência dos Poderes
Entendimento alinhado com a
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no
sentido de que viola o princípio da separação dos Poderes
dispositivo de lei que atribua ao Poder Legislativo a
competência para autorização de convênios, concessões ou
acordos celebrados pelo Poder Executivo (ADI 676/RJ, Relator
Ministro Carlos Veloso, Tribunal Pleno, DJ. 29.11.1996; ADI
462/BA, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ
18.02.2000) Em acórdãos mais recentes, a posição da Suprema
Corte foi alterada, de modo a aceitar a previsão de lei autorizativa
em casos excepcionais na hipótese de oneração relevante do
patrimônio público No julgamento da ADI 331/PB foi assentado
que 'acordos ou convênios que podem gerar encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio estadual podem ser
submetidos à autorização do legislativo local, sem violar o princípio
da separação dos poderes'. No mesmo sentido, no julgamento do
RE 488.065 AgR/SP, a ementa do acórdão proferido destaca: 'Não
contraria o princípio da separação de poderes preceito local que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/23
submete a celebração de convênios pelo Executivo à autorização
do Legislativo. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade no
331/PB, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de
2014' Excepcionalidade não configurada na norma impugnada
Violação aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, e 144, da Constituição
do Estado de São Paulo. Pedido procedente.”6
5. Não se ignora, assim como acima citado,
que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a submissão da
celebração de determinados convênios à prévia autorização do
Poder
Legislativo,
quando
possam
gerar
encargos
ou
compromissos onerosos ao Poder Público.
Na hipótese sob julgamento, todavia, a norma,
para além de vedar de forma absoluta a concessão e permissão
dos serviços referidos, de água e saneamento, vedou integralmente
também a possibilidade da privatização, a qualquer título, da
autarquia atualmente responsável pelo serviço, não apenas
submetendo as opções do gestor público ao crivo e fiscalização do
6 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2034972-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data
de Registro: 08/08/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/23
Poder Legislativo, mas subtraindo do administrador qualquer
margem de escolha.
Distingue-se, ademais, o caso sob julgamento
do precedente firmado na ADI 331/PB do Pretório Excelso, eis que
ali se discutia norma constitucional estadual paraibana em
confronto com a Constituição Federal.
Na hipótese sob julgamento, o mandamento
constitucional paulista é diverso do paraibano (que previa
autorização da Assembleia Legislativa local), e submete, por
simetria, os municípios deste Estado à regra da iniciativa legislativa
do Chefe do Poder Executivo para estabelecimento de questões
referentes ao regime jurídico de prestação de serviços públicos.
Trata-se, a bem da verdade, de opções
legislativas dos constituintes estaduais, e o constituinte paulista fez
opção bastante diversa daquela versada na Constituição Paraibana.
Conquanto referendada a opção paraibana
pelo Supremo Tribunal Federal, referido julgado não nulifica a
opção do constituinte paulista, à qual esta Corte está adstrita neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20/23
julgamento, por se cuidar a Constituição do Estado de único
parâmetro de controle para a norma objurgada nestes autos. Frisa-
se, neste sentido, que o precedente discutido, da lavra do Ministro
Gilmar Mendes, estabelece que “[a]cordos ou convênios que
podem gerar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
estadual podem ser submetidos à autorização do legislativo local,
sem violar o princípio da separação dos poderes”. Referida decisão,
portanto, abarca tanto a validade da opção do constituinte
paraibano quanto aquela do constituinte paulista, única aplicável ao
caso sob julgamento.
E, em julgado recente, o Supremo Tribunal
Federal, por decisão do Min. Roberto Barroso, decidiu pela
inconstitucionalidade de disposições como estas em discussão,
negando seguimento a recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que declarara sua
inconstitucionalidade: “O recurso não deve ser provido. Isso porque
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que viola o princípio da separação dos Poderes
dispositivo de lei que atribua ao Poder Legislativo a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21/23
para autorização de convênios, concessões ou acordos celebrados
pelo Poder Executivo. Veja-se, nesse sentido, a ementa da ADI
676, julgada sob a relatoria do Ministro Carlos Veloso:
'CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS, ACORDOS, CONTRATOS E
ATOS DE SECRETÁRIOS DE ESTADO. APROVAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: INCONSTITUCIONALIDADE. I. -
Norma que subordina convênios, acordos, contratos e atos de
Secretários de Estado à aprovação da Assembléia Legislativa:
inconstitucionalidade,
porque
ofensiva
ao
princípio
da
independência e harmonia dos poderes. C.F., art. 2o. II. -
Inconstitucionalidade dos incisos XX e XXXI do art. 99 da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. III. - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.' Diante do exposto, com
base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso”.7
De rigor, portanto, a procedência do pleito, por
tudo o que exposto.
6. Necessário fixar, por fim, que descabe a este
Tribunal discutir a opção política eleita por cada município para
7 AGRAVO DE INSTRUMENTO 721.230 MINAS GERAIS, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão
monocrática, j. 13.11.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22/23
prestação de seus serviços públicos, estando adstrito ao
julgamento de matéria constitucional.
As opções políticas de concessão ou não
concessão, permissão ou privatização a qualquer título pertencem
aos agentes políticos eleitos, não podendo o Poder Judiciário
pretender discutir a legitimidade de opções políticas por eles feitas,
sob pena de incursão indevida em atividades de Poderes diversos.
Destaca-se,
neste
ponto,
que
o
Poder
Legislativo ainda deverá deliberar eventual projeto de lei do Prefeito
que verse sobre regimes jurídicos de prestação desses serviços.
Afinal, o inciso XVIII do artigo 47 da Constituição do Estado de São
Paulo reserva ao Chefe do Poder Executivo unicamente a iniciativa
de leis nessa matéria, que, por estar, ainda assim, sujeita à reserva
legal, será legitimamente apreciada pelo Poder Legislativo quando
devidamente provocado pelo Chefe do Poder Executivo, na forma
determinada pela Constituição do Estado.
6. Ante o exposto, por este voto, convalidam-se
as
decisões
liminares
proferidas
e
declara-se
a
inconstitucionalidade da alínea 'c' do inciso IV do artigo 3o (redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2195727-96.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23/23
atual); do inciso VI do artigo 6o; do parágrafo 2o do artigo 84
(redação atual); e da alínea 'a' do parágrafo 2o do artigo 94,
dispositivos todos da Lei Orgânica do Município de Amparo, com as
alterações que lhe foram conferidas pela Emenda no 60/2019, por
ofensa aos artigos 5o e 47, incisos II e XVIII, da Constituição do
Estado de São Paulo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado